Tribunal: STF
Processo: RE 237098
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-07
Data de publicação: 2002-05-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA.  PENSIONISTA  DE EMPRESA
INCORPORADA PELA FEPASA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
        A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se firmou
no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual dirimir demanda
proposta por antigos ferroviários e pensionistas de empresas
incorporadas à FEPASA, buscando a retificação do cálculo de seus
proventos ou pensões. Precedente.
       Agravo desprovido.